Tribunal: TJBA
Processo: 8002002-29.2022.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002002-29.2022.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
FELICIANO LYRA MOURA

APELADO: GILDETE BARBOSA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
BEATRIZ MIRANDA BARROS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. NÃO COMPROVADOS OS VÍNCULO CONTRATUAIS ENTRE AS PARTES. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA REALIZADA. ASSINATURAS FALSAS. PARTE RÉ NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO. ART. 373, § 1º, CPC/2015 E ART. 6º, VIII, CDC. CONTRATOS DECLARADOS INEXISTENTES PELO JUÍZO
A QUO.
MANUTENÇÃO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE.
DEVOLUÇÃO EM DOBRO. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO STJ. EARESP 600.663/RS, 622.897/RS, 676.608/RS, 664.880/RS E 1.413.542/RS. NECESSIDADE DE COMPENSAÇÃO DOS VALORES DOS EMPRÉSTIMOS DISPONIBILIZADOS NA CONTA DA AUTORA.
AUSÊNCIA DE INTERESSE. DEFERIMENTO EM SENTENÇA. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. MINORAÇÃO DO VALOR FIXADO PARA R$ 10.000,00. RAZOABILIDADE. CONSECTÁRIOS LEGAIS. APELO DO RÉU CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Simultâneas n.º
8002002-29.2022.8.05.0191
, em que figuram como Apelante
BANCO PAN S.
A.
e Apelado
GILDETE BARBOSA DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA,
DAR
PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível,

de

de

2024.

Presidente

Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator